Tribunal: TJMT
Processo: 1028436-66.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028436-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), BERTILIO BURGREVER - CPF: 772.361.571-04 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. S. D. S. B. - CPF: 068.163.861-32 (VÍTIMA), ADRIANE RICHEN - CPF: 025.468.011-98 (VÍTIMA), ANDRIELI RICHEN - CPF: 704.688.841-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028436-66.2023.8.11.0000

PACIENTE: BERTILIO BURGREVER
IMPETRANTE: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO MAJORADO, ESCRITO OU OBJETO OBSCENO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PELA DEFESA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Eventual constrangimento ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional [STJ. AgRg no RHC 185635 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 5/9/2023. DJe 08/09/2023].

Súmula nº 52 do STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

“
O entendimento das

duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva

(HC n. 621.416/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021)
” [STJ. AgRg no HC 821551 / PE. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 9/10/2023. DJe: 16/10/2023].

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidascautelaresdiversas da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028436-66.2023.8.11.0000

PACIENTE: BERTILIO BURGREVER

IMPETRANTE: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Bertílio Burgrever
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 217-A,
caput
, art. 213,
caput
, e § 1º, art. 226, II, e art. 234, III, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, por diversas
vezes (art. 71 do Código Penal), pelos fatos praticados contra a vítima Adriane [fato 1 –
estupro de vulnerável
,
estupro majorado
e
escrito ou objeto obsceno
], art. 217-A,
caput
, art. 226, II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, por diversas vezes (art. 71 do Código Penal), pelos fatos praticados contra a vítima Aline [fato 2 –
estupro de vulnerável majorado
], e art. 217-A,
caput
, e art. 226, II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, por diversas vezes (art. 71 do Código Penal), pelos fatos praticados contra a vítima Andrieli [fato 3 –
estupro de vulnerável majorado
].

A defesa sustenta que o denunciado está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista a instrução processual ter se encerrado há, pelo menos, quatro meses (27/7/2023).

Aduz que os autos se encontram conclusos para a prolação de sentença desde 23/10/2023, ou seja, há 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Verbera que “
a defesa não contribuiu em nada para a morosidade processual, ao contrário, velou sempre para que a instrução processual se encerrasse no prazo mais exíguo possível, e mesmo assim o processo vem se arrastando injustificadamente sem qualquer previsão de ser sentenciado
”.

Assevera que se trata de pessoa idosa, com saúde debilitada, “
e que em momento algum criou embaraços à instrução processual
”, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da segregação.

Argumenta que a necessidade de manutenção da prisão não foi revisada pelo órgão judicial, “
o que recomenda a revogação imediata da custódia ou mesmo seu relaxamento, pois a mesma passou a ser ilegal à luz do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP
”.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para revogar/relaxar a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, pretende a substituição do claustro por medidas diversas da segregação.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (Id. nº 192923156).

As informações foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. nº 193531685).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028436-66.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Bertílio Burgrever
, por ordem do juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na Ação Penal nº 1001301-44.2022.8.11.0023, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de
estupro de vulnerável
,
estupro majorado
e
escrito ou objeto obsceno
[fato 1 (vítima Adriane) – art. 217-A,
caput
, art. 213,
caput
, e § 1º, art. 226, II, e art. 234, III, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, por diversas vezes (art. 71 do Código Penal)],
estupro de vulnerável majorado
[fato 2 (vítima Aline) – art. 217-A,
caput
, art. 226, II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, por diversas vezes (art. 71 do Código Penal)] e
estupro de vulnerável majorado
[fato 3 (vítima Andrieli) – art. 217-A,
caput
, e art. 226, II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, por diversas vezes (art. 71 do Código Penal)], conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“
FATO 01

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no decorrer do ano de 1992 a até o ano de 2010, em um sítio localizado no município de Terra Nova do Norte/MT e em imóvel localizado no distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado BERTILIO BURGREVER, por diversas vezes e de forma continuada, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua sobrinha Adriane Richen, pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos. Além disso, mediante violência e grave ameaça, ele constrangeu a referida vítima, após ela completar os 14 (quatorze) anos até os 22 (vinte e dois) anos de idade, a permitir que ele praticasse com ela atos libidinosos e conjunção carnal, resultando gravidez.

FATO 02

Foi apurado do presente caderno investigativo que, entre os anos de 2018 e 2022, na residência particular localizada no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado BERTILIO BURGREVER, por diversas vezes e de forma continuada, praticou atos libidinosos contra sua filha, a vítima Aline Paulina Sobrinho dos Santos Burgrever, pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos. Além disso, mediante violência e grave ameaça, ele constrangeu a referida vítima, após ela completar os 14 (quatorze) anos a permitir que ele praticasse com ela atos libidinosos.

FATO 03

Em data não especificada nos autos, o denunciado BERTILIO BURGREVER, por diversas vezes e de forma continuada, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a sua sobrinha Andrieli Richen, pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos.

DESLINDE DOS FATOS

Extrai-se dos autos que o denunciado é tio das vítimas Adriane Burguever e Andrieli Richen, e genitor da vítima Aline Paulina Sobrinho dos Santos Burgrever.

Com efeito, fazem esclarecer as investigações policiais que, quando ainda criança, Adriane visitava com frequência a residência de sua avó materna, sempre acompanhada pelos pais. Em data não precisa, quando Adriane tinha apenas 4 (quatro) anos de idade, o denunciado aproveitou a distração dos pais da vítima, a puxou para um cômodo da residência e passou as mãos em seu corpo e em sua vagina. Quando o denunciado se mudou para Gleba União, passou a frequentar a residência de Adriane e, nas noites em que pernoitava no local, esperava todos da casa irem dormir para cometer atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra ela. Em certa noite, a vítima acordou sem roupa, com o denunciado esfregando o pênis em sua vagina. Quando estava com 15 (quinze) anos de idade, o denunciado aproveitou-se do momento em que Adriane estava sozinha em sua residência, adentrou no local, arrastou a ofendida até o quarto, a jogou na cama, tirou sua roupa, segurou seus braços com força, e com ela manteve relações sexuais, com conjunção carnal. A vítima Adriane declarou que sofria ameaças do denunciado, para que ela não relatasse os fatos à mãe, ele dizia: “não pode contar para a mãe não, se não vai apanhar”, desferia beliscões e puxões de cabelo contra a ofendida, além dizer que machucaria sua genitora, caso ela contasse sobre o ocorrido. Em data incerta, Adriane descobriu que estava grávida de Ana Alicia Richen, atualmente com 17 (dezessete) anos de idade. O exame de DNA realizado em 21 de dezembro de 2021 confirmou que o genitor da jovem é o denunciado (págs. 414/45).

Ocorre que, na data de 24 de março de 2022, Ana Alicia Richen recebeu mensagens de sua irmã mais nova, Aline Paulina Sobrinho dos Santos Burgrever, em que esta relatava os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, praticados contra ela pelo denunciado (págs. 30/38).

Durante a realização de escuta especializada, Aline relatou que quando tinha apenas 11 (onze) anos de idade, acordou com o denunciado passando as mãos em seu corpo, ato contínuo, a adolescente gritou e pediu para que o acusado parasse, mas este continuou e manteve com ela relações sexuais com conjunção carnal. O fato ocorreu por diversas outras vezes, principalmente nos dias em que a ofendida e o acusado estavam sozinhos em casa. Em laudo pericial n.º 530.1.02.2022.011337-01 restou confirmado que a Aline apresentava vestígios de conjunção carnal (págs. 72/80). O denunciado, ainda, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, por diversas vezes, contra a vítima Andrieli Richen, atualmente com 19 (dezenove) anos de idade, quando esta era pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade. A ofendida relatou que o denunciado passava as mãos em seus seios, nádegas e vagina. Declarou que ninguém nunca presenciou os atos, mas o acusado se afastou após a vítima relatar o ocorrido a uma vizinha, quando tinha 12 (doze) ou 13 (treze) anos de idade, não sabendo precisar a data.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia BERTILIO BURGREVER, como incurso nos seguintes crimes, em concurso material (art. 69 do Código Penal), por se tratar de vítimas, momentos e lugares distintos: (1) art. 217-A, caput, art. 213, caput e § 1º, art. 226, II, e art. 234, III, do Código Penal, em continuidade delitiva, por diversas vezes (art. 71 do Código Penal), pelos fatos praticados contra a vítima Adriane; (2) art. 217- A, caput, art. 226, II, do Código Penal, em continuidade delitiva, por diversas vezes (art. 71 do Código Penal), pelos fatos praticados contra a vítima Aline; (3) art. 217-A, caput, e art. 226, II, do Código Penal, em continuidade delitiva, por diversas vezes, (art. 71 do Código Penal), pelos fatos praticados contra a vítima Andrieli
”.

Os autos originários mostram que
Bertílio Burgrever
foi preso preventivamente, no dia 16 de maio de 2022, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, em decisão assim exarada:

“
Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de representação criminal formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil desta urbe, Dr. Geordan Antunes Fontenelle Rodrigues, em que pretende a decretação da prisão preventiva do investigado BERTILIO BURGREVER para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual criminal, encaminhando-se a decisão por meio do endereço eletrônico
geordanrodrigues@pjc.mt.gov.br
.

Consta do relatório de investigação:

“Em razão do Inquérito Policial nº 117/2022, foi expedida a Ordem de Serviço nº 2022.9.7532 para intimar as vítimas, proceder com demais apurações e ações necessárias que o caso requer. Sendo assim, a investigadora iniciou com atos investigativos que culminaram neste presente relatório policial:

A vítima ADRIANE RICHEN, que hoje tem 33 anos, relatou que quando tinha 04 anos de idade seu tio BERTILIO BURHUERVER começou abusar sexualmente dela
, o qual se aproveitava das visitas da menor com seus pais na casa da avó materna e passava a mão em suas genitálias. Ressalta-se que a avó materna residia em sítio na cidade de Terra Nova do Norte-MT, Comunidade Caravaggio.

Contou que aos 10 anos de idade mudou para o Distrito União do Norte com sua família e lá o autor realizou novos abusos
. Ele esperava todos irem dormir e passava a mão em suas partes íntimas, sendo que a ameaçava sempre, dizendo que não era para contar para ninguém. O autor tirava a roupa da vítima e esfregava o pênis em sua vagina. Em certo dia, a vítima chegou a chamar por sua mãe e saiu correndo, porém, a genitora não acreditou na vítima, pensando que ela teria sonhado que estava sendo abusada.
O autor sempre a ameaçava dizendo que machucaria sua mãe
. Por exemplo, dizia: "Se você contar algo para ela, eu vou dar um pau nela, e vou machucá-la".

Por essa razão, ADRIANE nunca contou para ninguém sobre os abusos sexuais. Aos 15 anos de idade, a vítima começou a namorar e seu tio BERTILIO BURHUERVER não gostou. Ele passou a demonstrar raiva e intensificou as visitas na casa dela, inclusive a vítima chegou a acordar com ele se masturbando em cima dela. Diante disso, chegou a fugir com o namorado para não ter mais contato com o suspeito, porém, acabou retornando alguns dias depois para sua casa. ADRIANE RICHEN conta que seu tio a esperava ficar sozinha e a arrastava para o quarto.

Em determinado momento, ele novamente foi até a sua casa e a vítima tentou se defender, mas mesmo assim o suspeito conseguiu tirar sua roupa e abusar sexualmente dela. Pediu para que ele parasse, mas ele falou:
"Eu disse que eu ainda ia conseguir!"
.
Dessa violência, a vítima acabou engravidando
e ao contar para o suspeito sobre a gravidez, novamente, ele a ameaçou. Por isso,
nunca disse para os pais quem era o pai da sua filha ANA ALICIA RICHEN
.

Acrescentou, ainda, que em conversa com sua irmã ANDRIELI RICHEN, ela também relatou que sofreu abusos sexuais por parte de BERTILIO BURHUERVER
, o qual passava mão em suas partes íntimas e se masturbava na sua frente. Com o passar dos anos, sua filha ANA ALICIA RICHEN (advinda do estupro) quis saber quem era seu pai e, assim, contou para ela sobre os abusos sofridos e quem era verdadeiramente seu pai. Diante disso, foi realizado exame de DNA que confirmou a paternidade da menor como sendo filha de Bertilio Burguerver (suspeito).

Informou, também, que
sua filha ANA ALICIA RICHEN mantém conversa com a filha de seu tio, ALINE PAULINA SOBRINHO DOS SANTOS BURGREVER (de 14 anos), a qual reside com o suspeito e outra irmã (KAUANE NASCIMENTO - 15 ANOS), sendo que ela afirmou sofrer abusos sexuais do pai
. Ademais, a vítima ANDRIELI RICHEN (19 anos), irmã de Adriane, também foi ouvida e relatou que ao conversar com a irmã Adriane sobre a paternidade da ANA ALICIA RICHEN, a qual é fruto de estupro praticado pelo tio, também revelou que sofria com importunações sexuais/abusos sexuais realizadas pelo mesmo suspeito. Disse que o tio passava mão em seus seios e nádegas, mas não sabe qual idade tinha na época, porém, sempre fugia dele quando o via por perto. Relatou que ninguém nunca presenciou e não conseguia contar para sua família, até que certo dia conseguiu falar com sua vizinha Dinair e, acredita que ela contou para sua mãe, pois desde então o suspeito foi se afastando e não manteve mais contato com ele desde os 12 ou 13 anos. Informou que não sabe o paradeiro de Dinair e não a viu mais. Acrescentou que a ALINE, filha que mora com o suspeito, a indagou sobre o motivo de ter se afastado do tio, mas ele apareceu e interrompeu a conversa, nisso percebeu que ALINE estava com medo dele.

Posteriormente, recebeu um printscreen de ANA que havia uma conversa dela com a ALINE, e
nessa conversa a ALINE relatou o seguinte: "Quando cheguei em casa daquele dia que nos foi na sua casa ele falou já que eu deixei ir para lá vamos foder e quando falei não ele ficou com raiva"
. Diante disso tentou conversar com a ALINE, mas ela não lhe deu abertura, pois é muito fechada. Vejamos que até aqui com os relatos dessas duas vítimas nota-se que o suspeito age de forma reiterada e com várias mulheres de seu convívio, inclusive com indícios de que abusa a própria filha ALINE.

Ante o exposto, a Autoridade Policial entrou em contato com o Conselho Tutelar para proceder como acompanhamento da menor ALINE, bem como levá-la para realização de exame de corpo de delito. Essa investigadora repassou as informações sobre a escola e horário que a menor estudava aos conselheiros e estes se dirigiram até o Distrito União do Norte em Matupá, na Escola Estadual Jonas Pinheiro e acolheram a menor. Os conselheiros entrevistaram ALINE, a qual confirmou sofrer abusos sexuais desde os 11 anos de forma frequente. Ademais, disse que os familiares sabiam dos abusos e não faziam nada por temer uma tragédia familiar. Portanto, os conselheiros decidiram pelo acolhimento da menor ALINE em Casa Lar.

Ponderemos que diante do exame de DNA confirmando o suspeito como o pai da menor ANA, restou claro que a vítima ADRIANE foi abusada quando menor
.

Ademais, surgiram revelações da ANDRIELI, a qual sofreu com abusos sexuais do suspeito também. Pois bem, é evidente que o suspeito é um criminoso perigoso, pois vem cometendo vários abusos sexuais na família e agora com a própria filha ALINE. Portanto, considerando que há evidências claras e substanciais que o suspeito praticou crimes de estupro e perturbações sexuais contra as vítimas ADRIANE RICHEN, ANDRIELLI RICHEN E ALINE PAULINA SOBRINHO DOS SANTOS BURGREVER, cabe a sugestão de pedido de prisão de BERTILIO BURGREVER.” (sic).

O Ministério Público manifestou favoravelmente ao pedido de decretação da prisão preventiva.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Os pleitos da autoridade policial merecem acolhimento, em consonância com o parecer ministerial. (...)

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados pelo
depoimento das vítimas, relatório do Conselho Tutelar de Peixoto de Azevedo e
laudo do teste de paternidade - DNA n. 542315287769
, que atestou ser a parte representada genitora do(a) filho(a) da vítima Adriane Richen (sobrinha do agressor).

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque
a conduta narrada aparentemente ostenta gravidade concreta, cometida que teria sido com violência e ameaça à sobrinha, hoje maior de idade, e duas filhas, menores de idade com 14 e 15 anos, tudo de forma reiterada, além do representado supostamente ter ameaçado as vítimas como forma de impedi-las a denunciá-lo pelos abusos em tese praticados
.

Assim, a medida cautelar servirá a um só tempo para colocar a(s) vítima(s) a salvo de eventual reiteração criminosa - que parece ter ocorrido inúmeras vezes -, bem como de possíveis ameaças ou condutas geradoras de temor a comprometer a instrução criminal.

Depois,
segundo o relato do comunicante Airton Richen, sobrinho da parte representada e primo das vítimas, BERTILIO supostamente é foragido do Estado do Paraná pela prática do mesmo crime de abuso sexual
(Num. 83714683 - Pág. 1/2).

E extremamente grave os delitos em foco, quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pelos extensos e
intensos danos psíquicos e emocionais provocados à(s) vítima(s)
.

Aliás, esses delitos afetam de tal forma a ordem pública que são considerados hediondos e, assim, inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

No respeitante, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete: (...).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em consonância com o parecer ministerial, nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BERTILIO BURGREVER
”.

A necessidade de manutenção da prisão foi reavaliada
em 21/12/2022
[Id. nº 106709150] e
em 17/3/2023
[Id. nº 112390404].

Segundo sustenta a defesa, o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso há 1 (um) ano e 7 (sete) meses e os autos estão conclusos para prolação de sentença desde 23/10/2023.

Em relação ao excesso de prazo, sabe-se que eventual constrangimento ilegal “
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional
”
[1]
.

O acusado foi preso preventivamente em
16/5/2022
, a exordial acusatória apresentada em
5/6/2022
e recebida em
14/6/2022
, a audiência de instrução para o depoimento especial da vítima Aline realizada em
3/8/2022
, a resposta à acusação apresentada em
8/9/2022
, a réplica a resposta à acusação em
19/12/2022
.

A necessidade de manutenção da segregação foi reavaliada em
21/12/2022
e em
17/3/2023
, ocasião em que o recebimento da denúncia foi ratificado e a audiência de instrução e julgamento designada para
14/6/2023
.

Após o término da solenidade, a defesa insistiu na oitiva das testemunhas Aladim Alves de Oliveira, Eliel Garcia Vargas, Luzenildo Lorenti Cortezan e Nilkielen Coslope Farias, tendo o juízo designado audiência de continuação para o dia
26/7/2023
, quando ocorreu o término da instrução criminal.

Em
16/8/2023
, o Ministério Público apresentou alegações finais, a defesa foi
duas vezes
(18/8 e 19/9)
intimada para oferecimento de suas alegações finais, ocorrida apenas em 29/9/2023
, e os autos foram conclusos para prolação de sentença em 23/10/2023.

Embora a defesa sustente que não deu causa a morosidade processual, como suso mencionado, quedou-se inerte quando intimada para apresentação de seus memorais.

Não obstante, o processo tem sido impulsionado de forma regular pelo juízo, inexistindo ofensa ao direito à razoável duração do processo, de modo que não vislumbro nenhuma desídia do juízo de origem a autorizar a concessão da ordem, especialmente pelo teor da Súmula nº 52 do STJ (
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
).

No que se refere à ausência de reavaliação da prisão, consigno que eventual atraso na execução deste ato não importa em
automático
reconhecimento da ilegalidade da prisão,
tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade
̧haja vista que o prazo de 90 (noventa) dias para reanálise da segregação não é peremptório [STJ. AgRg no HC 821551 / PE. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 9/10/2023. DJe: 16/10/2023].

No concernente à substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas, a gravidade
concreta
dos delitos extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Conforme apontado pelo juízo de origem na decisão constritiva, a conduta narrada aparentemente ostenta gravidade concreta, uma vez que teria sido cometida
com violência e ameaça à sobrinha
, hoje maior de idade,
e duas filhas
, menores de idade com 14 e 15 anos,
tudo de forma reiterada
, além de o representado supostamente
ter ameaçado as vítimas
, como forma de impedi-las a denunciá-lo pelos abusos em tese praticados.

Depois, em um dos estupros cometidos por
Bertílio
contra sua sobrinha Adriane, a adolescente, que contava com 15 (quinze) anos de idade, engravidou, mantendo em segredo para a família quem seria o pai da criança.

Em 2021, Adriane revelou a identidade do pai de Ana Alícia, informação que foi confirmada pelo exame de DNA, realizado em 21/12/2021.

Ao ser ouvida na delegacia, Adriane contou que “
falou para Bertílio que estava gestante; Que não contou para seus pais quem era o pai de seu filho; Que Bertílio dizia: ‘Tomara que nasça com minha cara, para seu pai ver’; (...) Que Bertílio a ameaçava, dizendo que não era para contar nada se não Nilva ia pagar; (...) Que Ana queria saber quem era seu pai; Que já havia contado para a mesma sobre os abusos sexuais cometidos por Bertílio; Que Ana queria ter certeza que Bertílio era seu pai; Que em dezembro de 2021, ligou para Bertílio e disse que Ana queria fazer o exame de DNA; Que Bertílio não queria fazer o exame; Que disse para Bertílio que se o mesmo não fizesse por bem, Ana ia entrar na justiça; Que Ana também conversou com Bertílio, pedindo para o mesmo fazer o exame; Que após fazerem o exame, o resultado deu positivo; Que Bertílio é separado e mora com 02 (duas) filhas:
Aline Burgrever
, com 14 (catorze) anos de idade e
Kauany Burgrever
, com 16 (dezesseis) anos de idade; Que há 20 (vinte) dias, Aline conversou com Ana, através do aplicativo whatsapp; Que Aline disse para Ana que o pai até hoje fazia aquilo com ela; Que Aline disse: ‘Quando cheguei em casa daquele dia que nos foi na sua casa ele falou já que eu deixei ir para lá vamos foder e quando falei não ele ficou com raiva’
” [Id. nº 192830651 - Pág. 19/20].

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Bertílio Burgrever
.

Determino, de ofício, que o juízo da
2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT reavalie os fundamentos da prisão, conforme disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas).

É como voto.

[1]
PROCESSO AgRg no RHC 185635 / SC. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2023/0282477-7. RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) ÓRGÃO JULGADOR - T5 - QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 05/09/2023. DJe 08/09/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023